Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em cumprimento de sentença, contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta que a mera propositura da ação rescisória, sem concessão de liminar, não suspende os efeitos da decisão transitada em julgado, e que não houve determinação judicial para suspensão do cumprimento da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação rescisória, sem a concessão de medida liminar, impede ou não o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme expressa previsão do art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A tutela de urgência na ação rescisória foi expressamente indeferida e a própria ação não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, o que confirma a inexistência de qualquer decisão judicial válida que suspendesse o cumprimento da sentença.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981216, 0752116-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025